Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. RECOLHIMENTO NOTURNO. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOMICILIAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FALTA GRAVE RECONHECIDA.
1. Uma das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, é o recolhimento noturno do sentenciado à sua residência, cujo descumprimento configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da LEP.
2. Diante da certidão apresentada por agente penitenciário, a qual goza de fé pública, informando que o apenado não atendeu ao chamado quando compareceu à sua residência para a fiscalização do recolhimento noturno, impõe-se o reconhecimento da falta grave ante a ausência de justificativa idônea para o descumprimento de condição previamente imposta.
3. Recurso de agravo conhecido e improvido.